Tribunal: TJSP
Processo: 1011423-27.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. PRECEDENTE RECURSO DE DEMANDA CONEXA JULGADO PELA COLENDA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LIDE, ADEMAIS. REMESSA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Prevenção pelo conhecimento anterior de questão relativa à lide, em demanda conexa. Prévio conhecimento da lide, ademais. Inteligência do artigo 105 do Regimento

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. PRECEDENTE RECURSO DE DEMANDA CONEXA JULGADO PELA COLENDA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LIDE, ADEMAIS. REMESSA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Prevenção pelo conhecimento anterior de questão relativa à lide, em demanda conexa. Prévio conhecimento da lide, ademais. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não conhecimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011423-27.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PERES
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
COMPRADORES DO CONDOMÍNIO MAISON CLASSIC SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011423-27.2019.8.26.0566 -Voto no 17.050
2
Apelação Cível no 1011423-27.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos (2a Vara Cível)
Apelante: Peres Empreendimentos e Participações Ltda
Apelada: Associação dos Compradores do Condomínio Maison
Classic São Carlos
Voto no 17.050
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PREVENÇÃO.
PRECEDENTE RECURSO DE DEMANDA CONEXA
JULGADO PELA COLENDA QUARTA CÂMARA DE
DIREITO
PRIVADO
DO
TRIBUNAL.
PRÉVIO
CONHECIMENTO DA LIDE, ADEMAIS. REMESSA
DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Prevenção pelo conhecimento
anterior de questão relativa à lide, em demanda conexa.
Prévio conhecimento da lide, ademais. Inteligência do
artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Não conhecimento do recurso, determinando-se a remessa
dos autos.
A autora recorreu da sentença de fls. 190/192, de
relatório adotado, que julgou improcedente o pedido e pediu, em síntese, a
reforma da decisão.
Contrarrazões.
É o relatório.
Em demanda indenizatória, alegou a autora que em
precedente demanda promovida pela ré foi condenada a pagar as despesas de
uso comum da unidade no 191, do Edifício Maison Classic, de sua
propriedade. Afirmou que houve trânsito em julgado e que foi promovida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011423-27.2019.8.26.0566 -Voto no 17.050
3
respectiva fase de cumprimento de sentença, em tramitação.
Alegou também que “Conforme constou da prova
produzida no bojo do processo anteriormente citado, a Unidade 191 da qual
a Requerente é proprietária, foi interditada e utilizada pela própria
Requerida, praticamente como canteiro de obras, para que esta procedesse a
manutenções nesta e em todo Edifício. No referido período a Requerente não
pode dispor ou utilizar sua Unidade como melhor lhe aprouvesse, não sendo
justo, desta forma, arcar com o pagamento dos valores de condomínio
(apenas de rateio pelo uso da área comum do Edifício)” (fls. 02, da inicial).
Sustentando que sofreu prejuízo e que não é justo o
pagamento conjunto da quota exigida naquela fase de cumprimento de
sentença, que alcançou o valor de R$ 31.757,27 (fls. 02/03), pediu a
condenação da ré, em síntese, em indenização equivalente ao tempo em que
dispôs de seu apartamento, compensando-se com o débito cobrado naquela
demanda.
O recurso interposto para discutir a sentença que
desacolheu a pretensão inicial foi distribuída a esta Câmara e entendo que não
fora respeitada a prevenção da Colenda Quarta Câmara de Direito Privado
do Tribunal que julgou a apelação interposta na precedente demanda de
cobrança promovida pela ré contra a autora.
Como consta dos autos às fls. 48/51, a Colenda Quarta
Câmara de Direito Privado, por voto de Relatoria do E. Desembargador
Maia da Cunha, negou provimento ao apelo interposto pela ora autora, tendo
prévio e amplo conhecimento da lide nos exatos termos do quanto dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011423-27.2019.8.26.0566 -Voto no 17.050
4
art. 105, do Regimento Interno deste Tribunal, ao deliberar sobre a
prevenção:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”
Assim e a meu aviso, a Colenda Quarta Câmara de
Direito Privado do Tribunal, com o precedente julgamento do apelo
interposto em antecedente demanda, está preventa para o julgamento da causa
em curso, de modo que o recurso não deve ser conhecido, determinando-se a
remessa dos autos.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino
a remessa dos autos à Colenda Quarta Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, com nossas homenagens e com compensação na distribuição.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR